Tribunal: TJDFT
Processo: 0744448-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744448-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISTELINO ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISBRACON CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu a produção de prova oral e pericial. Na decisão de ID 77239318, esta Relatora não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. O agravante interpôs agravo interno no ID 78196757. Não obstante os argumentos expostos pelo agravante, mantenho a decisão que não conheceu do recurso conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Decorreu in albis o prazo para contrarrazões, conforme certificado nos ID 79279790, ID 79458092 e ID 79458093. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora